Tribunal: TJBA
Processo: 0545599-91.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0545599-91.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LAIS SENA MIMOSO Advogado(s):RODRIGO VIANA PANZERI, THIAGO SANTOS CUNHA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. POLICIAL MILITAR. OMISSÃO DO ESTADO NA REGULAMENTAÇÃO DA LEI. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DECRETO ESTADUAL Nº 6.192/97. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM O IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que, com base na tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, determinou o pagamento de auxílio-transporte a policial militar, negando, contudo, o pedido de danos morais e materiais. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se é devido o pagamento retroativo de auxílio-transporte a policial militar, diante da ausência de regulamentação do art. 92, V, "h", da Lei nº 7.990/2001 até a edição do Decreto Estadual nº 18.825/2019. III. Razões de decidir 3. A sentença aplicou corretamente a tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, que reconheceu a omissão injustificada do Estado e determinou a aplicação analógica do Decreto Estadual nº 6.192/97 aos policiais militares, até a edição do Decreto nº 18.825/2019. 4. O IRDR possui efeito vinculante, nos termos dos arts. 927, III, e 985, I, do CPC, impondo sua observância aos órgãos do Poder Judiciário. 5. Insubsistentes os argumentos da apelante sobre ausência de previsão constitucional, necessidade de regulamentação e gratuidade dos transportes, já superados pela jurisprudência desta Corte. 6. Correta a limitação da condenação à prescrição quinquenal, bem como a forma de cálculo dos juros e correção monetária com base na taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme precedentes do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "É devido o pagamento de auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia, com fundamento no art. 92, V, 'h', da Lei nº 7.990/2001, aplicando-se, até a edição do Decreto nº 18.825/2019, o regramento constante do Decreto Estadual nº 6.192/97, por analogia, em razão da omissão do Poder Executivo em regulamentar o direito legalmente previsto." __________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, III; 985, I; Lei nº 7.990/2001, art. 92, V, “h”. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, Seção Cível de Direito Público, j. 29.10.2020; STF, RE 870947, Tema 810, Plenário, j. 20.09.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0545599-91.2017.8.05.0001 em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada LAIS SENA MIMOSO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.